Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Vistos. Visando atender ao Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, no intuito de perscrutar o melhor interesse do autor C.M.Q.P. quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal em ação rescisória a fim de determinar ao Requerido que promova, por meio da DVPC/PMDF (Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis da Policia Militar do Distrito Federal), o imediato restabelecimento do benefício da pensão militar dos Requerentes, legada por A.P.F., ex Soldado da PMDF, excluído da corporação, com o pagamento regular e sucessiva do quantum a que fazem jus, antes de decidir sobre o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 58531944), intime-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste quanto ao pedido liminar, em conformidade com o que preconiza o artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se.